Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-74.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006110-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LEANDRO DEMESIO PEREIRA - CPF: 113.812.524-51 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006110-74.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrida(s):

Leandro Demesio Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se o consumidor desconhece o débito questionado e, consequentemente, sua responsabilidade diante deste, no valor de R$ 350,39, datada em 09/01/2018, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Em que pese às alegações da parte promovida,
verifica-se que o Termo de adesão foi apresentado apenas no bojo da sua peça contestatória, sem estar devidamente preenchido e visivelmente a assinatura não confere com a do autor, conforme documentos pessoais apresentados na inicial
, de modo que resta evidente a cobrança indevida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência”. (grifei)

4. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para: a)
CONDENAR o Reclamado BANCO BRADESCO S/A a pagar a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante LEANDRO DEMESIO PEREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) DECLARO inexistente as cobranças discutidas neste processo e consequentemente ORDENO a expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização. c) DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021